Tribunal: TJPA
Processo: 0810627-75.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810627-75.2021.8.14.0051

APELANTE: LARISSA ELANE ROCHA ASSAD

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, SABTA ASSAD DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO INTEGRAL À APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – Configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no acórdão que reforma integralmente a sentença de primeiro grau, tendo em vista que a condenação do vencido ao pagamento de honorários constitui consequência legal obrigatória, nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015.

II – Em demandas consumeristas contra operadoras de plano de saúde, com condenação de menor expressão econômica, a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado orienta-se pela fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios objetivos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/2015 e à tese vinculante do Tema 1.076/STJ.

III – O silêncio do acórdão acerca dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015 não configura omissão, porquanto referido dispositivo é inaplicável quando o próprio embargante interpôs e teve provida integralmente a sua apelação, nos termos do Tema 1.059/STJ.

IV – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LARISSA ELANE PEREIRA ROCHA em face do Acórdão de ID nº 29531182, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, condenando a BRADESCO SAÚDE S/A ao ressarcimento dos valores despendidos com cirurgia e exames oftalmológicos (R$ 7.542,64) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

A embargante sustenta que o acórdão, não obstante ter reformado integralmente a sentença de primeiro grau em seu favor, quedou-se omisso quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, deixando de fixar a verba honorária advocatícia em benefício de seus patronos, nos moldes do art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015, e tampouco se pronunciou sobre os honorários recursais previstos no § 11 do mesmo dispositivo.

Aduz que a omissão apontada configura lacuna passível de integração pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, uma vez que a fixação dos honorários sucumbenciais constitui consequência legal obrigatória do julgamento, e não faculdade discricionária do julgador, conforme comando imperativo do art. 85, caput, do CPC/2015 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 29/09/2022).

Requer, ao final: (i) o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, com a fixação de honorários advocatícios em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação estabelecida (R$ 9.542,64); (ii) a consignação expressa de que não incidem honorários recursais majorados em desfavor da embargante, tendo em vista o provimento integral de sua apelação, nos termos do Tema 1.059/STJ; e (iii) o reconhecimento dos efeitos infringentes.

Os embargados apresentaram contrarrazões, conforme ID 30303521, pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço dos presentes embargos de declaração. O recurso é tempestivo, porquanto interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC/2015. Ademais, a embargante aponta omissão verificada no acórdão embargado, em hipótese que se amolda ao art. 1.022, inciso II, do mesmo diploma legal, o que torna a via eleita cabível ao caso.

Com razão em parte a embargante. Vejamos:

Ao dar provimento integral ao recurso de apelação interposto, condenando o BRADESCO SAÚDE S/A ao ressarcimento de R$ 7.542,64 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, o acórdão embargado (ID nº 29531182) reformou por inteiro a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos da autora. Contudo, o decisum silenciou quanto ao dever de fixar os ônus da sucumbência, o que configura omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

A fixação dos honorários sucumbenciais não se trata de faculdade discricionária do julgador, mas de obrigação legal diretamente imposta pelo art. 85, caput, do CPC/2015, que dispõe: "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

No caso em apreço, a condenação imposta possui valor determinado e mensurável (R$ 9.542,64, correspondente à soma dos danos materiais de R$ 7.542,64 e dos danos morais de R$ 2.000,00), o que afasta a incidência do § 8º do art. 85 do CPC/2015, reservado às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou em causas de valor manifestamente reduzido. Assim, incidem os parâmetros percentuais previstos nos §§ 2º a 6º do dispositivo.

Nessa linha, a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado orienta-se no sentido de que, em demandas de consumo contra planos de saúde, cujos valores da condenação sejam de menor expressão econômica, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atende de forma razoável e proporcional aos critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/2015, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando, pois, que: (a) a causa envolve matéria consumerista de médio grau de complexidade; (b) o valor total da condenação é de R$ 9.542,64 (nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); (c) a demanda tramitou em dois graus de jurisdição; e (d) o padrão reiteradamente adotado por esta Turma em casos análogos, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação de R$ 9.542,64, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a serem suportados pela embargada BRADESCO SAÚDE S/A.

No que tange ao pedido de consignação expressa acerca dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, não se vislumbra omissão a suprir. O acórdão embargado não fixou honorários recursais majorados em desfavor da embargante, nem havia razão para fazê-lo, dado que foi a própria embargante quem interpôs e teve provida integralmente a sua apelação — hipótese que, nos termos do Tema 1.059/STJ (REsp 1.746.072/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 19/12/2019), afasta a aplicação do referido dispositivo. O silêncio do acórdão sobre esse ponto, portanto, não configura omissão, mas simples inaplicabilidade da norma ao caso concreto, razão pela qual os embargos são rejeitados nesta parte.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, voto pelo seu
ACOLHIMENTO PARCIAL
, a fim de integrar o acórdão embargado (ID nº 29531182), fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, a serem suportados pela embargada BRADESCO SAÚDE S/A, nos termos do art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015,
rejeitando-os no mais
.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 24/04/2026